Tribunal: TJBA
Processo: 8001754-71.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001754-71.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA, ANA CAROLINA CORREIA GONCALVES

APELADO: ANDRESSA DIAS FILADELFO

Advogado(s)
:
TALITA ROCHA DE SOUZA, FELIPE SOUZA FARAO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO "IMUNOGLOBULINA HUMANA".
INDICAÇÃO MÉDICA COMPROVADA.
NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
REDUÇÃO. DESCABIMENTO.
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação

nº
8001754-71.2023.8.05.0274
,

da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como Apelante
UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
e, Apelada,
ANDRESSA DIAS FILADELFO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto condutor.